Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704259-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em sede de impugnação ao cumprimento de justiça (ID 14502466 – p. 15). Ao ID 14543495, indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). A decisão foi publicada em 03/03/2020, sobrevindo embargos de declaração opostos tempestivamente (ID 14865110), aos quais neguei provimento em decisão monocrática publicada em 16/03/2020 (ID 14908930). Consoante certidão ao ID 16162974, em 20/05/2020 decorreu o prazo para a recorrente. Como cediço, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” (CPC, art.1.026, caput). Significa dizer que a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal não teve sua eficácia suspensa com a oposição dos aclaratórios. Nessa perspectiva, considerando que a agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para recolher o preparo do agravo de instrumento, o recurso padece de regularidade formal, o que acarreta a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora